Tribunal: TJDFT
Processo: 0742444-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742444-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT REPRESENTANTE LEGAL: NITA STREIT D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proposta pelo ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT, ora requerente/agravado. Em despacho de ID. Num. 42731893, esta relatoria determinou que o recorrente prestasse esclarecimentos acerca do recurso interposto. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 33226055. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não se manifestou sobre eventual prejudicialidade do recurso, uma vez que todas as teses suscitadas em seu bojo já foram objeto de análise anterior nos autos originários ou na r. sentença proferida na Ação Civil Pública, bem como eventual violação ao princípio da dialeticidade, dado que as razões recursais não tratam de nenhuma questão abordada na decisão recorrida. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 13:45:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora